Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-23.2024.8.11.0018
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001176-23.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILSON JOSE MANTOVANI - CPF: 036.645.148-07 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS PRÉVIOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E CDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade dos processos administrativos ambientais nº 668952/2015 e nº 270203/2020, com fundamento na ausência de notificação válida do autuado, que resultou na lavratura de autos de infração, termo de embargo e inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a notificação editalícia, utilizada nos processos administrativos sancionadores ambientais, observou o prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação pessoal ou por via postal; e

(ii) saber se a responsabilidade ambiental objetiva do proprietário pode ser afastada diante da irregularidade na constituição do crédito e ausência de observância das garantias processuais no curso do procedimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital é medida de caráter excepcional e exige comprovação do esgotamento das vias ordinárias, inclusive por diligências administrativas aptas à localização do autuado, o que não se verificou nos autos.

4. A Administração Pública possuía meios hábeis para localizar o autuado, como demonstrado pela citação válida realizada nos autos da execução fiscal relativa à mesma CDA, o que evidencia a inércia estatal quanto ao dever de diligência mínima.

5. A ausência de notificação válida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta dos atos subsequentes.

6. A responsabilidade ambiental objetiva não exonera o poder público de respeitar as garantias processuais do administrado, sob pena de invalidade dos atos sancionatórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental somente é válida se precedida de esgotamento comprovado dos meios ordinários de intimação, inclusive diligência para localização do autuado.

2. A ausência de notificação válida acarreta a nulidade dos atos administrativos sancionadores, ainda que se trate de responsabilidade ambiental objetiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da
ação declaratória de nulidade de atos administrativos ambientais
ajuizada por
Nilson José Mantovani
, ora apelado.

O objeto da ação originária consistiu no pedido de declaração de nulidade dos processos administrativos n. 668952/2015 e 270203/2020, os quais deram origem, respectivamente, aos autos de infração n. 161711 e 20033590, ao Termo de Embargo/Interdição n. 121414 e à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021447112. Alega o autor que não foi validamente notificado nos mencionados procedimentos, tendo a Administração Pública se utilizado diretamente de citação por edital sem prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação pessoal ou por via postal.

Argumenta ainda que, à época dos fatos ambientais imputados, já havia alienado a integralidade da posse e benfeitorias do imóvel rural denominado "Fazenda Mantovani", não sendo mais responsável pela área objeto da autuação.

O juízo singular acolheu o pedido inicial e julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Primeiramente, quanto ao processo administrativo nº 668952/2015, verifica-se que foi expedida notificação ao autor por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço “Rua Princesa Isabel, nº 203, São João, Juara/MT” a qual retornou com a informação de “não procurado” – Id. 155486862 - Pág. 25.

Ato contínuo, ante o retorno do AR infrutífero, foi expedido edital de intimação – Id. 155486862 - Pág. 40.

Nesse sentido, verifica-se que assiste razão à parte autora, visto que houve apenas uma tentativa de intimação antes da expedição do edital, não havendo o esgotamento dos meios possíveis de localização do executado, ferindo a sua ampla defesa e o contraditório.

(...)

Ademais, conforme argumentado pelo autor, nos autos da Execução Fiscal nº 1042080-21.2021.8.11.0041, relativa ao débito constituído no processo administrativo nº 668952/2015, houve a citação pessoal do requerente, no endereço “Rua Princesa Isabel, nº 226N, Bairro Jardim São João”, indicado pelo Estado de Mato Grosso, demonstrando a possibilidade de obtenção do endereço pela via administrativa – Id. 155484818 - Pág. 8.

(...)

De igual forma, em análise do processo administrativo nº 270203/2020, verifica-se que houve a expedição de notificação por meio de carta com aviso de recebimento, tendo restado infrutífera, ante o retorno com a informação de “não existe o número indicado”.

Conforme de despacho de Id. 155486874 - Pág. 37, houve o reconhecimento da ausência de intimação válida do autuado, eis que a notificação não teria sido encaminhada ao endereço cadastrado no Sistema de Controle de Arrecadação, sendo determinada a expedição de nova carta com aviso de recebimento.

Expedida nova carta de intimação para o endereço “Rua Princesa Isabel, nº 266, São João, Juara/MT”, esta também restou infrutífera, retornando com a informação de “não existe nº indicado” – Id. 155486874 - Pág. 39.

Diante disso, considerando que o requerente foi devidamente citado nos autos da execução fiscal, tem-se que a administração pública detinha acesso ao seu endereço atualizado ou a formas de localizá-lo.

(...)

3. Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
para:

a)
reconhecer
a nulidade do Processo Administrativo nº 668952/2015, o qual apurou o Auto de Infração n.º 161711, que originou o Termo de Embargo/Interdição n.º 121414, ambos lavrados 01 de dezembro de 2015 e, consequentemente, da Certidão de Dívida Ativa nº 2021447112.

b)
reconhecer
a nulidade do Processo Administrativo nº 270203/2020, o qual apurou o Auto de Infração n.º 20033590, lavrado em 20 de julho de 2020.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no artigo 3º, inciso I da Lei Estadual 7.603/01.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, em síntese, a validade dos procedimentos administrativos e da notificação editalícia, uma vez que os ARs teriam retornado negativamente, autorizando a adoção da citação ficta conforme previsão legal. Alega ainda que a alienação da posse do imóvel não afasta a responsabilidade ambiental objetiva e postula, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Reafirma que não houve esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal, nem a utilização de outros meios razoáveis de localização, como busca em bancos de dados estatais, tampouco justificativa para o uso da citação por edital. Alega que restou demonstrado nos autos que foi localizado e regularmente citado nos autos da execução fiscal n. 1042080-21.2021.8.11.0041, relativa à mesma CDA, o que evidencia a falha da Administração na adoção das medidas adequadas à ciência válida dos atos administrativos questionados.

O Ministério Público, em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo não provimento do recurso, acompanhando o entendimento do juízo de origem quanto à nulidade dos atos administrativos por ausência de notificação válida, diante da insuficiência de diligências prévias à citação por edital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão, registro que o recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia original ao exame da validade dos atos administrativos que culminaram nos Autos de Infração n. 161711 e 20033590, no Termo de Embargo n. 121414 e na Certidão de Dívida Ativa n. 2021447112, lavrados em desfavor do apelado, sob a alegação de que houve vício insanável na notificação administrativa, realizada exclusivamente por edital, sem o prévio esgotamento das diligências exigidas para sua localização.

A sentença acolheu os argumentos da inicial e reconheceu a nulidade dos processos administrativos n. 668952/2015 e 270203/2020, apontando que a Administração Pública não envidou esforços suficientes para localizar o autuado por outros meios idôneos, apesar de existir endereço acessível e posteriormente utilizado para sua citação em ação de execução fiscal relacionada à mesma CDA.

O apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso sustenta que foram observadas as formalidades legais, uma vez que as notificações via AR retornaram com a anotação de "não procurado" ou de "número inexistente", o que justificaria, segundo defende a parte recorrente, a adoção da notificação por edital, amparada na legislação infraconstitucional aplicável.

Pois bem.

É assente que, no processo administrativo sancionador ambiental, o respeito ao contraditório e à ampla defesa não constitui mera formalidade, mas exigência constitucional inafastável (art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição da República). Não se admite a imposição de penalidade sem a garantia efetiva de ciência do administrado, condição indispensável para o pleno exercício do direito de defesa.

A notificação por edital, como modalidade ficta de ciência, reveste-se de caráter absolutamente excepcional.

Tanto que sua legitimidade, seja à luz da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 ou do Decreto Estadual n. 1.436/2022, subordina-se ao esgotamento prévio e documentado das tentativas de intimação pessoal, por meio postal com AR, e de diligências mínimas de localização, conforme exige o art. 25 do Decreto supramencionado.

No caso dos autos, é incontroverso que as notificações encaminhadas via postal foram devolvidas com a anotação “não procurado” ou “número inexistente”, conforme faz prova o documento ID 155486862, página 25.

Não obstante, não se observa nos autos qualquer diligência concreta para obtenção de endereço atualizado, mesmo com acesso evidente a sistemas informatizados da própria administração pública.

O órgão autuante limitou-se a repetir o envio de correspondências ao mesmo endereço, ignorando alternativas disponíveis, como a requisição de dados a outras entidades estatais, tentativas de notificação eletrônica, busca em cadastros fiscais ou ambientais e, ainda, a possibilidade de intimação por hora certa.

A jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, mesmo no regime processual revogado, é firme no sentido de que a ausência de esgotamento das diligências de localização do administrado compromete a validade da citação editalícia e, por conseguinte, dos atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . 1. É tempestivo o recurso especial interposto no prazo legal. 2. É necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital . Precedentes. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 430022 BA 2013/0376044-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)

Assim, a regularidade do procedimento administrativo não se sustenta pela simples frustração de uma única tentativa de AR.

Importante destacar, como bem observou o juízo de origem, que o apelado foi validamente citado em posterior execução fiscal relativa à mesma CDA, por meio de carta com AR enviada ao endereço "Rua Princesa Isabel, nº 226-N, Juara/MT", demonstrando, inequivocamente, que o seu paradeiro era acessível à Administração, caso esta tivesse adotado diligências minimamente razoáveis.

Por conseguinte, revela-se insustentável a tese recursal de que o uso da notificação ficta se deu em conformidade com os ditames legais. A omissão da Administração Pública em adotar providências diligentes — não obstante as ferramentas tecnológicas e bases de dados disponíveis — não pode ser chancelada pelo Judiciário sob pena de convalidar ato eivado de nulidade absoluta.

No que tange à responsabilidade ambiental, ainda que se reconheça o regime de responsabilidade objetiva por dano ambiental, essa presunção não isenta o Poder Público do dever de respeitar as garantias processuais do autuado no âmbito administrativo. Ademais, a controvérsia em sede recursal não se centra na autoria do ilícito ambiental, mas sim na regularidade da constituição do crédito e do procedimento administrativo antecedente.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que o percentual fixado em 8% sobre o proveito econômico encontra amparo nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, compatibilizando-se com a relevância da causa e o trabalho desenvolvido, não se justificando sua redução, como pretendido pelo recorrente.

Assim sendo, não se vislumbra qualquer desacerto na r. sentença, que declarou a nulidade dos processos administrativos e da CDA correspondente, com fundamento na inobservância das garantias constitucionais e legais do processo administrativo sancionador.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se íntegra a sentença que reconheceu a nulidade dos Processos Administrativos n. 668952/2015 e 270203/2020, dos Autos de Infração n. 161711 e 20033590, do Termo de Embargo/Interdição n. 121414 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2021447112, com fundamento na ausência de notificação válida do autuado.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais, observada a isenção legal, e majoro os honorários advocatícios em 1%, totalizando 9% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025